Tribunal: TCU
Processo: 011.111/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Comando da Marinha em razão de irregularidades ocorridas durante a execução de contratos celebrados pelo Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Centro de Controle Interno da Marinha, de responsabilidade de Renato Del Pozzo e Unitecnica Equipamentos Termomecânicos Ltda, em decorrência de irregularidades na execução dos contratos 42000/2011-056 e 42000/2012-106, celebrados entre o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) e a mencionada empresa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Renato Del Pozzo (XXX.634.318-XX) e Unitécnica Equipamentos Termomecânicos Ltda. (69.202.901/0001-62), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c com arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar solidariamente os responsáveis Renato Del Pozzo (XXX.634.318-XX) e Unitécnica Equipamentos Termomecânicos Ltda. (69.202.901/0001-62), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Irregularidade 1: inexecução parcial de contratos. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/10/2013 88.737,25 25/6/2014 24.059,75 14/10/2015 3.073,09 31/3/2016 22.844,54 31/3/2016 55.082,37 Irregularidade 2: superfaturamento por sobrepreço. Data Valor (R$) 31/3/2016 4.693,60 29/4/2016 59.775,97 28/6/2016 59.775,96 9/8/2016 21.156,28 9/8/2016 38.619,69 26/9/2016 48.353,70 19/10/2016 16.486,97 24/11/2016 64.840,68 22/12/2016 68.801,68 3/5/2017 9.209,86 3/5/2017 38.273,38 9/5/2017 17.357,43 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Renato Del Pozzo (XXX.634.318-XX) e Unitécnica Equipamentos Termomecânicos Ltda. (69.202.901/0001-62) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 60.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar aos responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia deste acordão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Centro de Controle Interno da Marinha e aos responsáveis.